Tribunal: TJDFT
Processo: 0707376-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE.

1. Impossível o reconhecimento da minorante de participação de menor importância quando o agente, embora adolescente, contribui ativa e conscientemente para o sucesso da empreitada criminosa, possuindo, portanto, o domínio funcional do fato, consistente em verdadeira divisão de tarefas entre os diversos protagonistas da ação típica.

2. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade para cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da conduta (ECA artigo 112, §1o).

3. O contexto social e condições pessoais do adolescente, bem como o registro de outras passagens pela Vara de Infância e da Juventude, e ainda o cometimento de novo ato infracional grave após evasão da medida anterior, justificam a medida socioeducativa de internação.

4. Mostra-se inadequada a imposição ao menor da medida socioeducativa de advertência, com o consequente retorno ao cumprimento da medida de internação anteriormente imposta (da qual se evadiu), quando se apura novo ato infracional que reclama medida adequada à sua gravidade e à premente necessidade de ressocialização e reeducação do adolescente.

5. Recurso conhecido e não provido.